Tribunal: TJES
Processo: 0025719-49.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025719-49.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REQUISITO PREENCHIDO – MÉRITO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTINUIDADE APÓS O TÉRMINO NO PRAZO CONTRATUAL – VALOR DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da petição inicial ou da contestação, não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.

2. A manutenção da prestação do serviço por fato e no interesse da Administração Pública, não obstante o encerramento do prazo contratual, obriga ao pagamento do valor exigido, salvo má-fé.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por TELEMAR NORTE LESTE S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ora Apelada, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, pretendendo a condenação do ente federativo ao pagamento do valor de R$ 2.225.118,33 (dois milhões, duzentos e vinte e cinco mil, cento e dezoito reais e trinta e três centavos), relativamente a serviço prestado entre os meses de agosto de 2016 a outubro de 2017, com base no contrato nº 026/2010 e correspondentes aditivos.

Pela sentença de fls. 524/527, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o Apelante ao pagamento do valor de R$ 1.819.207,53 (um milhão, oitocentos e dezenove mil, duzentos e sete reais e cinquenta e três centavos), bem como nos ônus sucumbenciais.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs o recurso de apelação de fls. 528/533, pugnando, em síntese, pela reforma da r. sentença vergastada, alegando que (1) o contrato nº 026/2010 foi prorrogado sucessivas vezes, até complementar o limite de 60 (sessenta) meses, firmando-se, após, termo aditivo de prorrogação por mais 12 (doze) meses; (2) embora o prazo adicional, prorrogou-se o contrato em razão da ausência de tempo hábil para realização de processo licitatório; (3) em razão da Apelada estar impedida, à época, de licitar com a Administração Pública, houve manutenção do serviço sem cobertura contratual, situação que perdurou de 23.08.2016 até meados de setembro/2017; (4) o pagamento do serviço prestado deve se dar a título de indenização, sendo que a Apelada aproveitou-se da situação para cobrar valores abusivos pois superiores aos (valores) de mercado, excluindo-se a margem de lucro; (5) a remuneração dos serviços prestados deve ter como parâmetro as Atas de Registro de Preços SEGER nº 004/2017, 008/2017 e 009/2017, que culminaria no valor de R$ 420.519,40 (quatrocentos e vinte mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta centavos) e (6) o valor mensal do serviço, de acordo com a nova licitação, abrangendo a mesma área, é de R$ 27.228,98 (vinte e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos).

A Apelada apresentou contrarrazões de fls. 535/552, suscitando, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer seja negado provimento ao recurso interposto.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0025719-49.2019.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A Apelada afirma, em trato preliminar, que o recurso de apelação interposto não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que reproduz os fundamentos já consignados na contestação.

Acerca da matéria, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada
” (agravo interno no agravo em recurso especial nº 2200828/RR, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Gurgel de Faria).

No caso, ao tempo em que o Apelante reproduz as razões já declinadas na contestação, impugna a conclusão esposada da r. sentença acerca do valor apontado como devido, razão pela qual resta preenchido o requisito da dialeticidade.

Nesses termos, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por TELEMAR NORTE LESTE S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ora Apelada, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, pretendendo a condenação do ente federativo ao pagamento do valor de R$ 2.225.118,33 (dois milhões, duzentos e vinte e cinco mil, cento e dezoito reais e trinta e três centavos), relativamente a serviço prestado entre os meses de agosto de 2016 a outubro de 2017, com base no contrato nº 026/2010 e correspondentes aditivos.

Pela sentença de fls. 524/527, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o Apelante ao pagamento do valor de R$ 1.819.207,53 (um milhão, oitocentos e dezenove mil, duzentos e sete reais e cinquenta e três centavos), bem como nos ônus sucumbenciais.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs o recurso de apelação de fls. 528/533, pugnando, em síntese, pela reforma da r. sentença vergastada, alegando que (1) o contrato nº 026/2010 foi prorrogado sucessivas vezes, até complementar o limite de 60 (sessenta) meses, firmando-se, após, termo aditivo de prorrogação por mais 12 (doze) meses; (2) embora o prazo adicional, prorrogou-se o contrato em razão da ausência de tempo hábil para realização de processo licitatório; (3) em razão da Apelada estar impedida, à época, de licitar com a Administração Pública, houve manutenção do serviço sem cobertura contratual, situação que perdurou de 23.08.2016 até meados de setembro/2017; (4) o pagamento do serviço prestado deve se dar a título de indenização, sendo que a Apelada aproveitou-se da situação para cobrar valores abusivos pois superiores aos (valores) de mercado, excluindo-se a margem de lucro; (5) a remuneração dos serviços prestados deve ter como parâmetro as Atas de Registro de Preços SEGER nº 004/2017, 008/2017 e 009/2017, que culminaria no valor de R$ 420.519,40 (quatrocentos e vinte mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta centavos) e (6) o valor mensal do serviço, de acordo com a nova licitação, abrangendo a mesma área, é de R$ 27.228,98 (vinte e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos).

A Apelada apresentou contrarrazões de fls. 535/552, suscitando, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer seja negado provimento ao recurso interposto.

Pois bem.

As partes firmaram, em 19.08.2010, o contrato nº 026/2010 (fls. 18/28), com prazo de validade de 12 (doze) meses, cujo objeto era a “
prestação de serviços de telecomunicações necessários à implementação, operação, manutenção e gerenciamento de uma rede de IP multisserviços abrangendo todo o Estado do Espírito Santo, com pontos de acesso à rede, abrangendo todos os serviços e equipamentos necessários, na forma do Termo de Referência da Rede INFOVIA II e seus apensos
”.

Foram firmados, em sequência, termos aditivos que prorrogaram o referido contrato até 23.08.2016, sendo que, a partir de 23.08.2015, o valor mensal seria de R$ 157.901,89 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e um reais e oitenta e nove centavos – fls. 48/49).

Face à ausência de conclusão do processo licitatório, restou mantida a prestação do serviço após a data de 23.08.2016, à míngua de contrato formal, até meados de outubro/2017, notadamente diante da justificada necessidade de preservação dos sistemas operacionais e da capacidade de atendimento dos órgãos públicos, conforme processo administrativo nº 75376466 (fls. 50/54).

Embora a efetiva prestação de serviço no período posterior ao encerramento do prazo contratual (o que é, inclusive, admitido pelo Apelante), resta a controvérsia entre as partes quanto ao valor efetivamente devido após 23.08.2016.

O Apelante afirmou, em suas razões recursais, na esteira do que havia sustentado em sede de defesa, que a Apelada, valendo-se da necessidade da continuidade do serviço, impôs preços abusivos e distantes daqueles (preços) praticados pelo mercado.

A tese defensiva restou afastada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, sendo que a conclusão esposada por S. Exª., a meu sentir, não merece reparos.

Com feito, não há se falar que a Apelada praticou, em razão de uma necessidade da Administração Pública de manutenção do serviço, preços abusivos após o encerramento do prazo previsto no 5ª termo aditivo.

Isso porque o valor mensal cobrado pela Apelada, após 23.08.2016, não supera o valor mensal constante do 5º termo aditivo, último pactuado entre as partes.

O contrato primitivo (em 2010) previa o valor mensal de R$ 91.680,00 (noventa e um mil, seiscentos e oitenta reais – fls. 22), sendo que tal prestação, reajustada anualmente por meio de aditivos, alcançou (em 2015) a monta de R$ 157.901,89 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e um reais e oitenta e nove centavos – fls. 48/49), conforme o 5ª termo aditivo, pactuado em agosto/2015.

Por outro lado, as prestações cobradas pela Apelada no período de agosto/2016 a novembro/2017, com exceção daquela (prestação) vencida em 25.10.2016, não extrapola, em cada mês, o valor de R$ 157.901,89 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e um reais e oitenta e nove centavos – fls. 48/49), que, conforme dito, era previsto no último termo aditivo contratual.

Assim, não merece acolhida o argumento de que a Apelada, valendo-se da necessidade de manutenção do serviço após o término do prazo previsto no 5º termo aditivo, teria adotado, dolosamente, a conduta abusiva de cobrar valores acima de mercado, surpresando a Administração Pública, pois mantidos os parâmetros adotados nos instrumentos formais de contratação.

O Apelante afirma, ainda, que o pagamento, a título de indenização, não deve abarcar qualquer margem de lucro.

No entanto, tem-se que, na hipótese vertente, a prestação do serviço iniciou-se lastreada em instrumento contratual formal, qual seja, o contrato nº 026/2010, prorrogado, posteriormente, por meio de termos aditivos igualmente formais, nos quais, inclusive, pactuou-se novo valor mensal em função do reajuste.

O prolongamento da prestação do serviço após expirado o prazo do 5º termo aditivo, isto é, no período de agosto/2016 a novembro/2017, no exclusivo interesse da Administração Pública, não tem o condão de derrogar, a meu sentir, a estrutura da formação do preço pelo serviço que até então prevalecia, notadamente porque a modificação da contraprestação sequer restou aventada pela Administração Pública ao manifestar o seu interesse na manutenção do referido serviço.

Com efeito, a necessidade da manutenção do serviço após expirado o prazo do 5º termo aditivo é imputada apenas e tão somente à Administração Pública, que, embora o passar dos anos, não deflagrou o procedimento licitatório programado.

O contrário implicaria, com a devida
vênia
, em violação à boa-fé objetiva, na medida em que a Apelada, ao ver-se compelida a manter a prestação do serviço – inclusive em razão de medida judicial posteriormente postulada pelo Apelante no processo nº 0014620-53.2017.8.08.0024 – possuía a legítima confiança de que os contornos do contrato permaneceriam respeitados.

Por fim, o Apelante aduz que os valores previstos em procedimento licitatório realizado no ano de 2017 são um indicativo de que a cobrança é abusiva.

No entanto, a composição do valor objeto da cobrança postulada nesta demanda observa o limite do reajuste formalmente pactuado no aditivo contratual anterior.

Ademais, a mera referência ao procedimento licitatório não é bastante para fazer crer na abusividade da rubrica.

Primeiro, porque não há completa identidade entre o objeto do procedimento licitatório deflagrado no ano de 2017 e o do serviço prestado desde a pactuação do contrato nº 026/2010, a exemplo do item “suporte ao serviço de gerência de rede remoto” e “coleta de performance em tempo real”.

Segundo, porque consoante bem delineado nos autos, o contrato nº 026/2010 abrangia todo o Estado do Espírito Santo (circuitos primários e secundários), enquanto que os lotes 02 e 03, do contrato nº 008/2017, abrangem apenas as regiões norte e sul (apenas circuitos primários), razão pela qual o valor atual de R$ 27.228,98 (vinte e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos) não representa, de forma idônea, base de cálculo para apuração do valor do serviço prestado pela Apelada entre os meses de agosto/2016 e novembro/2017, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença vergastada neste particular.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento. Remessa prejudicada.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Apelada em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 03/10/2023.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.